Tribunal: TJPA
Processo: 0002284-17.2013.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002284-17.2013.8.14.0080

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDIA REGINA RODRIGUES, C R RODRIGUES E CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/1980. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, em razão do decurso de mais de cinco anos entre a citação da empresa executada e a citação da sócia corresponsável.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a decretação da prescrição intercorrente na execução fiscal sem a prévia intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

3. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, somente pode ser reconhecida após a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

4. O § 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais exige, expressamente, a prévia oitiva da Fazenda Pública antes do reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente.

5. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública configura violação ao devido processo legal e caracteriza error in procedendo.

6. A norma prevista no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 possui natureza processual e aplicação imediata, alcançando os processos em curso.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inobservância da intimação prévia impõe a anulação da sentença que decreta a prescrição intercorrente.

8. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decretação da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a prévia intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

A ausência de oitiva da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

O art. 40, § 4º, da Lei de Execuções Fiscais é norma de natureza processual e possui aplicação imediata aos processos em curso.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; Lei Complementar nº 118/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.267.098/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 23.10.2012; STJ, AgRg no AREsp nº 515.984/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27.06.2014; TJPA, Apelação nº 2016.04907224-79, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 07.12.2016; TJPA, Apelação nº 2016.02574590-12, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 29.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 26 de março de dois mil e vinte e seis e término em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
08
de
abril d
e 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
C R RODRIGUES E CIA LTDA E CLAUDIA REGINA RODRIGUES
, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Única de Bonito, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002284-17.2013.8.14.0080.

Sobreveio sentença (ID Num. 24254912), reconhecendo a prescrição intercorrente, julgando extinto o processo, nos seguintes termos:

“(...) No caso dos autos a citação da empresa efetivou-se por edital em 25/09/2017 (Edital de citação e certidão de publicação Id 58341380 - Pág. 09/10). E, redirecionada a Execução Fiscal contra a sócia CLAUDIA REGINA RODRIGUES (Id 58341383 e Id 58341647 - Pág. 9), constata-se que a citação desta somente foi efetivada (por edital) em 24/04/2023 (Edital de citação Id 91324777 - Pág. 1 e certidão de publicação Id 91333152 - Pág. 1), ou seja 05 anos e 07 meses após a citação da empresa, devendo incidir a prescrição.

Por fim, não se aplica a ressalva da sumula 106 do STJ, visto que não se pode imputar a demora aos mecanismos judiciais diante das manifestações diversas ao pedido de efetivação de citação pela Exequente, sobretudo conforme leitura do despacho Id 58341647 - Pág. 9, no qual o juízo evidencia a necessidade da citação edital, a despeito de inúmeros pedidos noutro sentido pela Fazenda, o que resultou no decurso superior a 05 anos de prazo entre as citações (de empresa e sócia executada).

Pois assim, com razão a Curadora a lide da Executada, pelo que acolho a incidência da prescrição.

Diante do exposto, RECONHEÇO A INCIDENCIA DA PRESCRIÇÃO intercorrente diante do interregno superior a 05 anos entre a citação da Executada (25/09/2017 - Id 58341380 - Pág. 09/10) e da sócia executada (24/04/2023 - Id 91324777 - Pág. 1 e Id 91333152 - Pág. 1, decorridos 05 anos e 07 meses), nos termos do art. 174 CTN c.c. art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos da Lei Estadual n.5.738/93, art. 15, “g” e tratando-se de incidente na execução.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 24254967), alegando a inocorrência da prescrição intercorrente no presente caso, tendo em vista a ausência de termos inicias e finais válidos da pretendida contagem do lapso prescricional.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastada a aplicação da prescrição e o prosseguimento regular do feito em sua comarca de origem.

A empresa apelada assistida pela Defensoria Pública atuando nos autos como curadora de ausentes, apresentou reposta ao recurso (ID Num. 24254972), pugnando pelo improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não se manifestou, por ausência de interesse público. (ID Num. 2662910).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso tem como objetivo a reforma da sentença que julgou prescrita a ação executiva formulada pelo Estado do Pará.

Inicialmente é interessante transcrever o art. 174 do Código Tributário Nacional, que aduz que o crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos contados a partir da constituição definitiva da dívida, podendo ser interrompida pelas hipóteses dispostas nos incisos, a seguir:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005);

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Cabe salientar que o inciso I do artigo supracitado foi alterado pela Lei Complementar nº 118/2005, de 9 de fevereiro de 2005, a qual colocou o marco interruptivo da prescrição com o despacho que ordena a citação do devedor. Esta modificação se aplica ao presente caso, uma vez que o despacho que determina a citação foi posterior a publicação dessa Lei complementar, isto é, em 27 de novembro de 2008.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC . INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE ATÉ A SENTENÇA. ANÁLISE QUANTO ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO . SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO PROFERIDO DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. APLICAÇÃO DA NOVEL LEGISLAÇÃO . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não viola o art. 535, II, do CPC o acórdão que decide de forma suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes . 2. A divergência instaurada entre o que se afirma no recurso especial e o que se consignou no acórdão recorrido - quanto à alegação da recorrente de que a substituição da CDA operou a alteração do lançamento - demandaria inadmissível incursão em seara fático-probatória, em desconsideração à Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Em relação ao limite temporal para a substituição da CDA, tem-se que o art . 2º, § 8º, da LEF é expresso ao permitir a alteração formal e material da CDA até a prolação da sentença. Precedentes. 4. No que diz respeito à interrupção da prescrição, tem-se que a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou o entendimento de que a retroatividade de referida interrupção pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n . 118, o que foi o caso dos autos, uma vez que tal fato se deu em abril de 2006. (AgRg no REsp 1267098/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 30/10/2012; (AgRg no Ag 1264799/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 25/05/2011) . 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1208741 MG 2010/0152320-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2015)).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ARTS. 174 E 219, § 1º, DO CPC. DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.120.295/SP. DEMORA DA CITAÇÃO. MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. RESP PARADIGMA 1.102.431/RJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4º, DA LEF. OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO DIRETA. ART. 219, § 5º, DO CPC. DECRETAÇÃO EX OFFICIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 83/STJ. 1. Para as causas cujo despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, aplica-se o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação anterior, como no presente caso. 2. In casu, os créditos tributários foram constituídos em 1996. O executivo fiscal foi proposto em 1997, não ocorrendo a citação até a data da prolação da sentença em 2005. Logo, é inequívoca a ocorrência da prescrição. 3. Não merece seguimento o presente recurso quanto à alegação de inércia do Poder Judiciário em efetuar a citação do devedor, pois esta análise demanda, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ. 4. O caso dos autos não cuida de prescrição intercorrente, porquanto não houve interrupção do lapso prescricional. Tratando-se de prescrição direta, pode sua decretação ocorrer de ofício, sem prévia oitiva da exequente, nos termos do art. 219, § 5º, do CPC, perfeitamente aplicável às execuções fiscais. Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg no AREsp 515.984/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2014).

Pois bem, fixadas essas premissas iniciais de que se aplica ao caso em concreto as modificações trazidas pela LC 118/2005, passo a análise do recurso em comento.

Compulsando os autos, firmo meu livre convencimento motivado de que assiste razão ao apelante em suas alegações, uma vez que, não foi observado comando legal do § 4º, do art. 40, da Lei nº 6.830/1980, pois o julgador proferiu a sentença sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual acerca da declaração da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, colaciono o citado artigo:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

Assim sendo, percebe-se que o juízo de 1º grau não obedeceu ao comando legal, não podendo deste modo, manter-se a sentença em total confronto com a legislação em comento.

Nesse sentido:

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000886-55.2008.8.14 .0130 RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO APELANTE: ESTADO DO PARÁ APELADO: INCEPAL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA. PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL . DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80 . AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .1. Trata-se de Apelação Cível contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos de Ação Execução Fiscal, que extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente que justifique a extinção do feito executivo fiscal .3. A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, § 4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar, ex offício, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública.4 . No caso em questão, a prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença. 5. Recurso conhecido e provido.ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão .Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008865520088140130 22251389, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Dom Eliseu contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, decretou de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, sem prévia intimação da Fazenda Pública Municipal. O recorrente sustenta violação ao art. 40 da Lei nº 6 .830/80, bem como aos princípios do contraditório e da não surpresa, requerendo a anulação da sentença e a continuidade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ofensa ao devido processo legal pela ausência de intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a ausência dessa intimação configura nulidade da sentença proferida . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável, em especial o art. 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6 .830/80), prevê que a decretação de prescrição intercorrente em execução fiscal só pode ocorrer após a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar. 4. O contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais previstos no art. 5º, LV, da CF/88, garantem que a parte interessada seja ouvida antes de qualquer decisão que possa extinguir o processo com base na prescrição .5. A ausência de intimação da Fazenda Pública configura um erro procedimental (error in procedendo), o que acarreta a nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal. 6. Precedentes do STJ e do próprio Tribunal reforçam a necessidade de prévia oitiva da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente em execuções fiscais, sendo nulas as decisões que não observam esse procedimento .IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença anulada e retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da execução fiscal .Tese de julgamento:1. A decretação da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art . 174; Lei nº 6.830/80 ( LEF), art. 40, § 4º; CPC/2015, art. 487, II .Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 39.241/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j . 11.06.2013; STJ, REsp nº 1230558/PE, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.04.2011 .ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008455520118140107 23213596, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, torna-se imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, §4º, da LEF).

Ante o exposto,
conheço do recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença recorrida, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA),
08
de
abril
de 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 08/04/2026